Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012572-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), Juíza da 2 Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES - CNPJ: 88.894.548/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADA A HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não comprova os requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada.

Em que pese intimado para a comprovação da hipossuficiência financeira arguida, o Recorrente não juntou aos autos a documentação exigida, o que enseja a inaptidão ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a gratuidade da justiça pleiteada no Agravo de Instrumento.

Inconformado, insurge-se o Agravante almejando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que não tem lastro financeiro para arcar com o pagamento do preparo recursal.

Ressalta que tem custos e despesas com aluguel e com a mãe, que é idosa, bem como com o processo judicial de guarda.

De outra sorte, defende a aplicabilidade do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça acerca da extensão da gratuidade da justiça ao Empresário Individual e ao MEI.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita vindicada.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO,
propôs
Ação de
Indenização por Danos Morais
n.o 1003289-54.2022.8.11.0006, em face
da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO,
em trâmite perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres; a Juíza singular determinou a suspensão do processo até que seja regularizada a representação processual do polo ativo da demanda.

Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental, alegando não dispor de condição financeira para custear o preparo recursal.

Intimado para a comprovação da capacidade financeira (ID. 133230184), o Recorrente não juntou aos autos a documentação exigida; limitou-se a alegar que não declara IRPF, como se vê do ID. 133626672.

A despeito das alegações expostas, indeferi o pedido da gratuidade da justiça pleiteada para o processamento do Instrumental, ante a insuficiência de elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência econômica arguida,
verbis
:

Na hipótese, entendo que o Recorrente não faz jus à contemplação da gratuidade judiciária para o processamento deste Instrumental, pois, em que pese devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência financeira arguida, o Agravante não juntou a documentação solicitada, de modo que não foi possível examinar a capacidade econômica do Agravante.

Convém pontuar que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, corroborado com o art. 98 do Código de Processo Civil/CPC.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Portanto, diante da desídia do Agravante quanto à comprovação da incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária ao Agravante, haja vista que não há provas de que careça de condições de pagar o preparo deste recurso no valor R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), valores estes extraídos do website desta Corte de Justiça.

Com essas considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o Agravante ratifica as razões expostas no Agravo de Instrumento e insiste na gratuidade.

Reexaminando os autos, tenho que não prosperam os argumentos apresentados.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, em que pese devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência financeira arguida, o Agravante não juntou a documentação exigida; limitou-se em afirmar que não declara IRPF.

A propósito, não se desconhece do recente posicionamento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu a tese de que, para a aferição da gratuidade da justiça pleiteada pela parte em Juízo, deve-se considerar que o Microempreendedor Individual/MEI e Empresário Individual/EI são pessoas físicas que exercem atividades empresárias e, portanto, deve ser relativizada a condição de pessoa jurídica.

Todavia, não há falar em aplicação do referido entendimento jurisprudencial ao caso concreto, eis que o Recorrente sequer comprova nos autos que se constituiu como MEI ou EI. E ainda que o Agravante houvesse comprovado ser MEI ou EI, este não juntou qualquer documento apto a comprovar sua real capacidade econômica, tampouco os gastos ou despesas que eventualmente comprometem sua renda.

Assim, em razão da desídia do Agravante em relação à documentação exigida para a comprovação da hipossuficiência financeira arguida, não há como conceder a benesse, haja vista que não há provas de que careça de condições de pagar o preparo deste recurso no valor R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), consoante
website
desta Corte de Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida.

Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim,
intime-se
o Recorrente para que o faça em 05 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do Instrumental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022